Tribunal: TJBA
Processo: 8025554-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025554-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS-BA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDIVÍDUO ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, I E IV E O ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II (POR DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTS. 312 E 313, CPP. SUPOSTA AUTORIA INTELECTUAL DO DELITO. NOTÍCIAS DE SER O PACIENTE VINCULADO À FACÇÃO CRIMINOSA BONDE DO MALUCO / TUDO 3. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO CONSTRITIVO PORQUE O DELITO TERIA OCORRIDO EM 2021. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA EXTREMA IN CASU. ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O ASSUNTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, AINDA QUE PERMEADA POR CAUTELARES. AFASTADO. ART. 319, CPP. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CERCEAMENTO CAUTELAR DO AGENTE. CONFRONTO ENTRE CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, A GRAVIDADE DO ILÍCITO CONJECTURADAMENTE PRATICADO (TENTATIVA DE HOMICÍDIO DE INFORMANTES DA POLÍCIA) E PECULIARIDADES DE SUA POTENCIAL ATUAÇÃO NO CASO CONCRETO (NOTÍCIAS DE SER O MANDANTE E ARTICULADOR DO ILÍCITO, ALÉM DE FIGURA IMPORTANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA COMARCA DE CANDEIAS/BA). WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto a Instituição impetrante alegue que há constrangimento ilegal no recolhimento do paciente por suposta ausência de fundamentação do decreto constritivo, não é isso que se verifica na prática. A juíza primeva foi patente ao registrar que a manutenção da custódia do paciente se fincava em seu grau de envolvimento intelectual com os fatos apurados na ação penal n. 8003277-03.2021.8.05.0044, uma vez que, ao que parecia, o paciente era líder e mandante da empreitada criminosa, o responsável pela articulação da tentativa de homicídio engendrada contra duas vítimas. De acordo com o decisum questionado, a motivação delitiva decorreu do fato de os ofendidos, em tese, terem agido como informantes da polícia quanto aos ilícitos praticados pela facção criminosa BDM (Bonde do Maluco - “Tudo 3”), grupo este que, em tese, o paciente faz parte. 2. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade para respaldar a custódia cautelar do paciente, uma vez que, conforme entendimento do STJ, “a contemporaneidade da prisão preventiva [...] refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva” –, motivos esses que, no cenário em tela, se revelam ainda presentes. 3. As condições pessoais do Paciente – manutenção de “vida civil regular”, com realização de “curso de renovação de CNH”, possuidor de “carteira de trabalho assinada, conta bancária ativa, PIX cadastrado”, além de não ter empreendido fuga, ter constituído família e ser pai de uma filha menor - in casu, se revelam insuficientes para anteparar o pleito de liberdade provisória, ainda que permeada pelas cautelares diversas do art. 319, CPP, sobretudo quando confrontadas com as características do crime em apuração (tentativa de homicídio praticado contra duas testemunhas colaboradoras da polícia em contexto de crimes cometidos pela facção Bonde do Maluco - “Tudo 3” em Candeias/BA) e o forte risco de reiteração delitiva do paciente que, como assinalado alhures, supostamente, aparentemente é figura importante da organização criminosa em questão na cidade. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8025554-09.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como paciente, CLECIO DA ENCARNACAO BARBOSA e como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto condutor. 06